Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724928-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: EDILSON DA COSTA LOPES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de prejudicial de prescrição (proc. no 0711529-05.2020.8.07.0001, ID no 65736507, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO Dispõe o art. 206, § 3o, inciso V, do CC que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. O prazo prescricional, nos termos do art. 189 do CC, deverá fluir a partir do momento em que nasce para o titular a pretensão, pautada em direito supostamente violado. A parte ré argumenta que a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão do autor teve início na data de 15/03/2017, data do 1o acidente. Ocorre, contudo, que o autor somente teve ciência, de forma inequívoca, de seu direito com a realização do laudo pericial datado de 13/06/2017 (ID 62766571). A ação, por seu turno, foi ajuizada em 20/04/2020. Assim, a pretensão não foi fulminada pela prescrição, pois entre a data em que a parte constatou a violação do direito e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo ao qual alude o art. 206, § 3o, inciso V, do CC. Logo, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões dessa natureza e defende que a prescrição suscitada estaria comprovada, fazendo-se necessário o seu reconhecimento. Argumenta que o não acolhimento da prescrição afrontaria o art. 206, §3o, inciso IX do Código Civil, bem como os enunciados de Súmulas no 408 e no 278 do STJ. Narra que o acidente que embasa a causa de pedir aconteceu em 15/3/2017 e o pedido administrativo de pagamento da indenização foi apresentado dia 19/5/2017, suspendendo o prazo prescricional. Destaca que o pedido foi negado em 13/6/2017 e a demanda originária somente foi ajuizada em 20/4/2020, sendo notório que a pretensão já estava prescrita. A rejeição dos embargos de declaração não teria considerado a data do sinistro para o cômputo da prescrição, sendo contraditório dizer que o prazo iniciou-se somente após o laudo pericial realizado na esfera administrativa, o qual apontou que o agravado não teria nenhuma lesão. Defende que a ciência da invalidez ocorreu na data do acidente, quando o agravado foi encaminhado ao hospital para seguir protocolo de trauma com colar cervical e prancha rígida. Nesse cenário, teria se esvaído o prazo trienal para que o agravado apresentasse sua pretensão ao poder judiciário, fazendo-se necessário o reconhecimento da prejudicial, que conduzirá a extinção do processo originário (art. 487, inciso II do CPC). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a prejudicial de prescrição suscitada. Preparo (ID no 17949853 e ID no 17949854) Relatado. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar de forma extensiva e de maneira irrestrita o art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade poderá ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o agravante recorre de decisão que saneou o feito e afastou a preliminar de falta de interesse processual e a prejudicial de prescrição, além de ter rejeitado a impugnação à gratuidade de justiça. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. Embora o inciso II do art. 1.015 preceitue ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, o art. 487 do CPC dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz “decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição” [grifado na transcrição]. Logo, somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material. Entender de maneira diversa prejudicaria o direito ao duplo grau de jurisdição, pois a possibilidade de eventual extinção prematura do processo originário, mediante decisão prolatada em sede de Agravo de Instrumento, afastaria a possibilidade futura de as partes apelarem. Como a decisão impugnada rechaçou a prescrição suscitada pela ré, ora agravante, conclui-se que não houve decisão meritória, ainda que imprópria, o que também inviabiliza a interposição de agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...]. (Acórdão 1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690)” [grifado na transcrição]. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, pois caso a decisão seja mantida na sentença, a parte interessada poderá se valer do recurso adequado e apresentar a questão por meio de respectiva preliminar recursal. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essa razão, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência capaz de mitigar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o recurso manejado pela agravante não pode ser admitido. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO